Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726537-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRENDO DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BRENDO DOS SANTOS ALVES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, com a agravante do art. 61, II, h, todos do Código Penal. Alega que não há indício mínimo da autoria do delito, pressuposto indispensável para a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Aduz que o único elemento que vincula o réu ao crime é sua impressão digital num maço de cigarro encontrado no local dos fatos, o qual sequer foi preservado, conforme informado pela perícia policial, o que torna frágil o indício de autoria. Acrescenta que sequer há registro documental de como se deu a cadeia de custódia do vestígio encontrado, inexistindo informação sobre os procedimentos desde o reconhecimento do vestígio até seu descarte, tornando precária a perícia papiloscópica. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, confirmando-se, no mérito, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Dos indícios de autoria A defesa alega que não há indícios de autoria, mas logo informa que a perícia papiloscópica encontrou uma carteira de cigarros na cena do crime com digitais que indicam correspondência entre o referido fragmento papiloscópico e o datilograma do paciente, sem esclarecer se havia algum vínculo pessoal ou profissional entre ele e a vítima que justificasse a presença do referido objeto no local. A tese, portanto, mostra-se contraditória com os elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, conforme se infere do seguinte trecho da denúncia: “(...) No curso das investigações, verificou-se a existência de fragmento papiloscópico em um invólucro de carteira de cigarros localizada dentro da residência da vítima logo após os fatos, identificando-se correspondência entre o referido fragmento papiloscópico e datilograma produzido pelo denunciado BRENDO DOS SANTOS ALVES conforme registros do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 77583026, Págs. 17/21). Diante desse elemento de prova, a vítima foi indagada sobre se conhecia o denunciado e, embora não tivesse condições de reconhecê-lo como um dos autores do roubo, considerando que todos estavam encapuzados na ocasião dos fatos, informou “nunca ter ouvido falar dessa pessoa”, que “BRENDO nunca teria ido à casa do declarante prestar qualquer tipo de serviço”, que “não há qualquer explicação para uma carteira de cigarro, com as digitais de BRENDO, estar na casa do declarante”, “que o declarante sequer é fumante”, “que o declarante residia sozinho e próximo ao dia do fato não teria recebido nenhuma visita” (ID 77583027, Págs. 32/33), não havendo dúvidas de que o denunciado era um dos indivíduos que invadiram a residência da vítima nas circunstâncias acima mencionadas.(...)” Nesse cenário, os elementos de prova colhidos pela autoridade policial, nesta fase inicial da ação penal, apresentam especial relevância, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, não permitindo a via estreita do habeas corpus incursão probatória. Em caso semelhante, decidiu este colegiado que: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA DECISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes demonstra, de forma clara, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, revelando o periculum libertatis na quantidade de droga apreendida e na reincidência, assim como o fumus comissi delicti está evidenciado no caderno investigativo. 2. Na fase pré-processual prevalece o princípio in dubio pro societate (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020), razão pela qual os elementos de prova colhidos pela autoridade policial, no caso, apresentam especial relevância. 3. Melhor incursão sobre as alegações da defesa demandaria dilação probatória, incompatível com o habeas corpus, "ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa" (AgRg no HC n. 742.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). 4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1603938, 07241879320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não verifico constrangimento ilegal neste ponto. 2. Da cadeia de custódia da prova pericial No que se refere às indagações quanto à cadeia de custódia da referida prova, trata-se de questão submetida ao juízo na resposta à acusação, apresentada em 16/6/2023, em que a defesa requer o aditamento dos Laudos de Perícia Criminal – Exame de Local, Laudo n. 8.867/2016 PCDF/DPT/II e Laudo de Perícia Papiloscópica n. 26421 PCDF/DPT/II (ID 162257562), ainda aguardando resposta dos peritos. Destarte, não há como inquinar de precariedade a prova pericial sem que, antes, os peritos esclareçam os quesitos formulados pela defesa e sem que haja manifestação do juízo, sob pena de supressão de instância. Desse modo, os indícios de autoria, até prova em contrário a ser produzida no curso da instrução da ação penal, baseiam-se em elemento probatório robusto produzido na fase do inquérito. 3. Dos requisitos do art. 312 do CPP A situação fática delineada nos autos de origem, bem como as questões processuais que a permeiam, autorizam o decreto da prisão preventiva do paciente, atendendo a pedido do Ministério Público na denúncia. A decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como ao se pautar em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública (ID 157785676). O crime imputado ao paciente (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, com a agravante do art. 61, II, h, todos do Código Penal) envolve extrema violência e grave ameaça, não sendo alcançado o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima, mesmo atingida por disparo de arma de fogo na região torácica, agredida fisicamente, amarrada, amordaçada e presa no banheiro de casa, conseguiu se desvencilhar horas depois de seus algozes terem se evadido do local e pediu socorro a um vizinho. A pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito é maior que 4 (quatro) anos de reclusão e o paciente é reincidente, tudo a evidenciar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis e a necessidade de se resguardar a ordem pública, nos termos delineados no ato coator, proferido em 10/5/2023 Ausentes, pois, os pressupostos legais que autorizam a concessão da ordem in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2023 17:15:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator